Tribunal: STF
Processo: HC 89952
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE NÃO ADMITE
   RECURSO ESPECIAL PENDENTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ANÁLISE DO CASO
   CONCRETO. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO. RECURSO EXCLUSIVO DA
   DEFESA. RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Até que o Plenário do
   Supremo Tribunal Federal decida de modo contrário, prevalece o
   entendimento de que é constitucional a execução provisória da
   pena, ainda que sem o trânsito em julgado e com recurso especial
   pendente.
2. Até pronunciamento definitivo da Corte, a análise
   sobre a existência de constrangimento ilegal deve ser feita em
   cada caso concreto.
3. No caso em exame, o paciente permaneceu
   solto desde a instrução até o momento, além de possuir residência
   certa.
4. Decreto de prisão que não é razoável no contexto.
5.
   Ordem concedida.